Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-97.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. (I) JULGAMENTO ULTRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO CAPÍTULO EM EXCESSO (VALOR ARBITRADO DO DANO MORAL). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. DÉBITOS INEXIGÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sentença que condena em porção não pleiteada (valor da condenação por dano moral acima do pedido) é ultra petita e enseja anulação exclusivamente no tópico em excesso.
2. A parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice, ônus probatório que lhe é imposto.
3. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
4. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade e do limite pedido na inicial.
5. Recurso conhecido, e provido para: a) reconhecer o julgamento ultra petita, anular essa porção da sentença, e adequar o valor indenizatório, a título de danos morais, ao limite pleiteado na inicial, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais os termos da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), ALZIRA NESTOR FERREIRA NETA - CPF: 627.409.621-34 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020